Tribunal: TJDFT
Processo: 0718074-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EXTRA-PETITA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PIX. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, contra acórdão proferido no ID 56695235, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelas rés, para reconhecer a culpa concorrente e reduzir a condenação, mantendo a solidariedade, fixando o valor de R$ 7.015,00. Em suas razões, aduz que o acórdão é contraditório, na medida em que não foi mencionada a forma como a embargante contribuiu para a ocorrência do golpe para que fosse reconhecida a culpa concorrente. Refere que o acórdão é extra-petita, porquanto as partes apresentaram recurso inominado alegando culpa exclusiva da autora e obtiveram o reconhecimento da culpa concorrente desta.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 59103646).
III. O julgador ao analisar o processo pode proferir decisão de provimento parcial dos pedidos sem que isso incorra em decisão extra petita. Tese rejeitada.
IV. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
V. Não existe o vício de contradição apontado pela embargante, pois o contexto fático, do qual resultou evidente a culpa concorrente, foi adequadamente trabalhado no item V do acórdão.
VI. Com efeito, o conjunto probatório demonstrou que a autora recebeu ligação fraudulenta que foi originada de número de telefone pertencente ao banco réu, fato que fez a autora acreditar que estava a falar com um preposto do réu, pois detinha seus dados pessoais, e acabou baixando imprudentemente o aplicativo informado pelo golpista. É dizer: a fraude foi, em parte, concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade da fonte, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, instalou aplicativo em seu celular, permitindo o acesso do estelionatário à sua conta bancária. Assim, é impossível abstrair a corresponsabilidade da consumidora, na medida em que a fraude se deu por colaboração da correntista, que obedeceu aos comandos dos golpistas e instalou um aplicativo que permitiu o acesso remoto ao seu aparelho e senhas.
VII. Diante desse quadro, autora e os réus, de modo concorrente, contribuíram para o sucesso da fraude na realização da transferência realizada, do que se extrai que a consumidora deve responder por parte do prejuízo experimentado.
VIII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.